Tribunal: TJMT
Processo: 1030100-35.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030100-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), HEITOR ROBERTO ARENDT - CPF: 556.440.310-04 (AGRAVANTE), REGINA HELENA DE ARAUJO ARENDT - CPF: 307.173.880-34 (AGRAVANTE), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), LAOBENS - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.299.758/0001-87 (AGRAVADO), LAERCIO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 542.571.409-25 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 502.347.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RELATIVIZAÇÃO DO ART. 329 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo a jurisprudência do STJ, “
em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos. Precedentes
" (AgRg no AREsp 197.630/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 14/12/2016). (...)” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1644772/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HEITOR ROBERTO ARENDT e REGINA HELENA DE ARAUJO ARENDT contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito

Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da ação de “
Manutenção de Posse
” (Número Único 000694-77.2021.8.11.0019
), ajuizada contra o agravante por LAOBENS - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA e

LAERCIO ARAUJO DE OLIVEIRA, deferiu pedido de aditamento da inicial, para incluir no polo passivo da lide Eliseu José Schafer, Evandro Renato Dutra Elegda, Genivaldo Guimarães da Silva, Sergio Aparecido Sebastião da Silva e Gerson Armada de Oliveira, bem como deferiu o pedido de reunião dos presentes autos com os feitos nº 1000082-08.2022.8.11.0019 e 1000671-34.2021.8.11.0019

(cf. Id. n. 136114318 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam que “
considerando a expressa discordância dos agravantes em relação ao aditamento da petição inicial, manifestando pelo indeferimento, não caberia ao Juízo a quo deferir tal aditamento,
uma vez que

“
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentindo que o aditamento da petição inicial para inclusão de terceiros no polo passivo ou alteração da causa de pedir é condicionado ao consentimento expresso da parte ré
”

Pede, pois,

o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão combatida a fim de indeferir o aditamento da inicial de alteração do polo passivo da lide (cf. Id. nº 195524198).

A decisão proferida em 14.12.2023 admitiu a interposição do recurso e ordenou apenas seu regular processamento, já que não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 195720688).

Os agravados apresentaram contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 199931167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu o aditamento da inicial para inclusão no polo passivo de terceiros na lide.

Os agravantes alegam pela impossibilidade de acolhimento do aditamento da inicial para inclusão de terceiros no polo passivo ou alteração da causa de pedir, haja vista que isto depende do consentimento expresso da parte ré.

Pois bem.

Em que pese as alegações das agravantes quanto a impossibilidade de alteração do polo passivo, verifica-se que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, mesmo após a contestação é possível o aditamento da inicial para inclusão de terceiros na lide, desde que não implique na alteração da causa de pedir ou do pedido, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. OCORRÊNCIA. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 2. A jurisprudência desta Corte entende ser possível a emenda à inicial após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir. (...) (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1138471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/02/2018, DJe 22/02/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVODE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos. Precedentes" (AgRg no AREsp 197.630/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 14/12/2016). (...)” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1644772/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO GENÉRICO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL MESMO APÓS A CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. (...) 3. A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir. (...)” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1477851/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015)

No caso, constata-se que a retificação do polo passivo não irar alterar o pedido ou a causa de pedir, mas apenas e tão somente a inclusão de terceiros
que dizem ser legítimos coproprietários dos imóveis descritos no auto de constatação (Cf. Id nº

111805446 dos autos de origem), cuja esferas jurídicas poderão ser afetadas, em caso de procedência da ação de manutenção. Desse modo, cabe a relativização das regras insculpidas no art. 329 do CPC, para permitir o aditamento da inicial, após a citação e apresentação de contestação.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024